Tribunal: TJES
Processo: 5005210-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005210-79.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO VIANA SELLITTI

AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE SOUZA SELLITTI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. DESCABIMENTO. SÓCIO DE EMPRESA. REMUNERAÇÃO MENSAL SUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1- O pagamento de pensão alimentícia entre ex-cônjuges é medida excepcional e de caráter transitório, sendo devido, por exemplo, quando houver necessidade de tempo para reinclusão de um deles no mercado de trabalho.

2- Caso concreto em que o Agravante recebe mensalmente, como sócio da empresa que construiu com o ex-cônjuge, o valor líquido de R$ 3.105,43, o qual não se mostra insuficiente ou ínfimo para custear seus próprios gastos, principalmente em se considerando que não possui dependentes e que não há prova no sentido de que o possuía um alto padrão de vida custeado pelo cônjuge virago nem de que dependesse financeiramente dela.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ronaldo Viana Sellitti devido à Decisão inserida no ID 3098204, na qual a MMª. Juíza da 3ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha, nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens
(nº 5014850-35.2021.8.08.0035) ajuizada por Maria Cristina de Souza Sellitti, dentre outras providências, indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios formulado em sede de Reconvenção, aos seguintes fundamentos:

“[...] examinando detidamente o caso concreto, no entanto, não vislumbro, a nível de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado. Isso porque o Reconvinte se qualificou como empresário, ainda figura no quadro societário da empresa UNIVEST E VESTUARIOS PROFISSIONAIS (ID
12590640
) e possui gastos médios com cartão de crédito em quantia superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - vide fatura acostado no ID
11965261
, que detalha gastos de novembro de 2021 a fevereiro de 2022 -, condição que,
a priori
, não se coaduna com a necessidade alegada, não obstante as fotos colacionadas no
ID 11965291
, que supostamente são da residência do Reconvinte.

Ainda, verifico que não há prova no sentido de que o Reconvinte possuía um alto padrão de vida custeado pelo cônjuge virago. Pelo contrário, em sua própria peça de defesa o Requerido sustenta que o casal sempre trabalhou juntos na empresa UNIVEST E VESTUARIOS PROFISSIONAIS, não havendo o que se falar em dependência financeira do Requerido em relação à Autora.

Irresignado, o Agravante, no recurso de ID 2770577, pugna pela reforma do ato judicial com o arbitramento de pensão no valor de 10 (dez) salários mínimos, ao argumento, em suma, de que era empresário e, desde a separação de fato da Agravada, ocorrida em novembro de 2021, se tornou desempregado, sem local para morar, necessitando da ajuda de parentes e que “
os problemas de saúde aumentaram comprometendo ainda mais sua subsistência
”.

Sustenta ainda a possibilidade da Agravada de “
arcar com o pensionamento de seu ex-esposo, na medida em que este necessita de recursos mínimos para a sobrevivência, em virtude do desemprego e da impossibilidade de auferir outra renda, bem como que há previsão expressa em lei de tal requerimento e há indícios suficientes nos autos do que fora alegado
”.

Como já mencionado quando prolatada a Decisão de ID 3159036, as alegações contidas nos presentes autos referentes ao desacordo havido entre as partes, ex-cônjuges, são conflitantes entre si e dependem, evidentemente, de dilação probatória a ser desenvolvida na Instância
a quo
.

O que importa para o momento é avaliar se o Agravante preenche os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida, sendo de curial importância registrar que o pagamento de pensão alimentícia entre ex-cônjuges é medida excepcional e de caráter transitório, sendo devido, por exemplo, quando houver necessidade de tempo para reinclusão de um deles no mercado de trabalho.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. REGRA DA TEMPORALIDADE DO PENSIONAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. MERCADO DE TRABALHO. INSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA.
[...] 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre cônjuges quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, sobretudo nos casos em que idade do ex-cônjuge e o longo período dedicado exclusivamente à família e ao lar configure a impossibilidade prática de sua inclusão no mercado de trabalho. Precedentes. 4. No caso, em virtude da excepcionalidade delineada no acórdão recorrido, deve ser determinada a obrigação de prestar alimentos sem limitação de prazo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.951.351/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022)

Embora o Agravante sustente que “
está atualmente desempregado e não conseguirá tal feito tão cedo, haja vista, 38 (trinta e oito) anos atuando como empresário e, aos 64 anos de idade sem qualquer capacidade de ser inserido no mercado de trabalho, não possui aposentadoria e/ou quaisquer benefícios, bem como, não possui moradia e conta inclusive com ajuda do irmão
”, igualmente afirma que, como sócio da empresa que afirma ter construído com a ex-esposa, percebe pró-labore.

Do recibo de pagamento de ID 2957886, verifica-se, pois, que, mensalmente, recebe o valor líquido de R$ 3.105,43 (três mil cento e cinco reais e quarenta e três centavos), o qual não reputo, nessa oportunidade, insuficiente ou ínfimo para custear seus próprios gastos, principalmente em se considerando que não possui dependentes e que, como constou da Decisão recorrida, “
não há prova no sentido de que o Reconvinte possuía um alto padrão de vida custeado pelo cônjuge virago
” nem de que dependesse financeiramente dela.

Assim, porque a mencionada quantia percebida pelo Agravante a título de remuneação, a princípio, se mostra suficiente para suprir as necessidades, devendo se adaptar à nova situação, além de não preenchidos os requisitos que autorizem o (excepcional) pagamento de pensão alimentícia entre ex-cônjuges, de rigor a manutenção da Decisão recorrida.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento